Tribunal: TJDFT
Processo: 0727079-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 217 – A DO CPB. SUPOSTA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO DO FUMUS COMMISSI DELICTI E O PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA.
I- Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente que fora preso preventivamente pelo suposto cometimento da conduta tipificada no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, por diversas vezes, na forma do art. 5o, II, da Lei no 11.340/2006.
II- No caso, mostra-se adequada a manutenção da prisão preventiva porque amparada na prova da existência do crime, nos indícios de autoria, na presunção de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado e demais pressupostos do Código de Processo Penal, não havendo, nem mesmo, que se cogitar a aplicação de medidas cautelares diversas.
III - Mesmo que o paciente não mantenha contato direto com as vítimas, a simples soltura do réu, durante esta fase preliminar de investigação e instrução probatória pode perturbar tranquilidade das adolescentes, impor temor de ordem grave a todas as testemunhas do processo, e, de todo modo, prejudicar a colheita de provas, com danos irremediáveis ao resultado do processo. No mais, há que se considerar que este tipo de delito (estupro de vulnerável) ofende toda a coletividade e põe em risco a ordem pública, principalmente em razão do risco de reiteração delituosa, considerando a periculosidade do agente, que, aparentemente, não se compadeceu do sofrimento e dos traumas infligidos à própria filha biológica e à enteada, as quais se encontravam sob sua proteção.
IV- A indicação de condições pessoais favoráveis do paciente, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo, família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes pressupostos para manutenção da prisão cautelar
IV- Ordem denegada.